Tribunal: TJMT
Processo: 0000586-73.2015.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000586-73.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBENS GALDINO DE OLIVEIRA - CPF: 329.660.401-49 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ADIR DE SOUZA LEITE - CPF: 521.381.357-72 (APELADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS COLIGIDAS AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por réu em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, proposta pelo autor, vizinho limítrofe, visando ao ressarcimento por gastos com a construção de muro divisório e à adequação de obras realizadas pelo réu, tais como garagem, calha e aterro, além do corte de árvore que oferecia risco. O apelante alegou
nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e insuficiência de provas para a condenação, defendendo a necessidade de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a sentença proferida foi ultra ou
extra petita
, ultrapassando os limites dos pedidos formulados pelo autor;

(
ii
) analisar se as provas constantes dos autos, especialmente as fotografias apresentadas, são suficientes para subsidiar a condenação ou se haveria necessidade de realização de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença respeita os limites dos pedidos formulados na inicial, estando fundamentada em interpretação lógico-sistemática do pleito, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, e em consonância com o entendimento do STJ de que os pedidos devem ser compreendidos de forma global, atendendo à tutela jurisdicional requerida.

4.
O conceito de julgamento
extra petita
implica decisão que extrapola os limites da causa ou decide objeto diverso do pleiteado, o que não se verifica no caso, dado que o dispositivo da sentença acolhe os pedidos deduzidos expressamente ou como reflexos lógicos da causa de pedir.

5.
A análise do conjunto probatório, especialmente as fotografias anexadas aos autos, demonstra de forma satisfatória os danos e irregularidades apontados pelo autor (garagem construída sobre o muro, infiltrações e risco causado pela árvore), dispensando a necessidade de prova pericial, conforme art. 472 do CPC e entendimento consolidado pelo STJ, que reconhece a discricionariedade do juiz, como destinatário das provas, para julgar antecipadamente a lide quando os elementos já apresentados sejam suficientes.

6.
Não configura cerceamento de defesa a dispensa de prova pericial quando os elementos documentais e fotográficos já elucidam suficientemente a controvérsia, estando o livre convencimento motivado do magistrado devidamente fundamentado nos autos.

7.
Precedentes do STJ e de tribunais estaduais confirmam que o princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgamento antecipado da lide quando os documentos coligidos são suficientes para a resolução da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Não há julgamento
extra petita
quando a sentença decide nos limites do pedido inicial, considerando o conjunto da postulação e o princípio da interpretação lógico-sistemática.

2.
A produção de prova pericial é desnecessária quando os elementos documentais e fotográficos coligidos aos autos são suficientes para subsidiar a decisão judicial, não configurando cerceamento de defesa a dispensa de outras provas.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141, 322, § 2o, 370, 472 e 492;
CC,
arts
. 1.258 e 1.312.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1206787/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães,
DJe
13.04.2018;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2681739/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
20.12.2024;

TJ-MT, Apelação Cível 1004301-13.2021.8.11.0015, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 01.02.2023;

TJ-MT, Apelação Cível 0012094-65.2019.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto
por

Rubens Galdino de Oliveira
contra a
sentença proferida
pelo d. Juízo da Vara Única de Rio Branco/MT, que,
nos autos da a
ção de cobrança cumulada com o
brigação de fazer
p
roposta por Adir de Souza Leite,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando,

o ressarcimento da área do muro utilizada para construção da garagem
,
a retirada da árvore que oferece risco
,
em caso de descumprimento
, fixando prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da ordem, a partir do trânsito em julgado.

Inconformado, o réu apela, arguindo, preliminarmente,
a nulidade da sentença por ser
extra petita
, sob o fundamento de que o magistrado condenou o réu em pedido diverso do formulado na inicial. No mérito, alegou a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, sustentando que as fotografias anexadas aos autos não seriam suficientes para corroborar as alegações de risco estrutural e infiltrações. Defendeu, ainda, que a ausência de realização de prova pericial, preterida por decisão do próprio autor, inviabilizaria a procedência dos pedidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo manejado (Id.
248850265
).

Sem intervenção do

órgão ministerial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante alega a nulidade da sentença objurgada
por ser
extra petita
,
aduzindo que o Juízo
a quo
condenou o réu em pedido diverso do formulado na inicial
.

Contudo, analisando detidamente os pedidos deduzidos pelo autor na inicial, tenho que o pleito preambular não prospera.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 141 e 492, assim preconiza:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito
a
lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Com isso, tem-se por julgamento
extra petita

aquele em que o magistrado profere sentença
fora do pedido, em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Logo,
é vedado deferir pedido diverso, além ou aquém do que foi formulado pela parte,
sob pena
de tornar nula a decisão proferida.

Outrossim
, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que o pedido deve ser extraído a partir da interpretação lógico-sistemática de toda a petição, considerando o conjunto da postulação e o princípio da
boa fé
, como dispõe o art. 322, § 2o, do CPC

Aliás:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1
.
Não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial
formulado pela parte, que deve ser
interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global
, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1206787 SP 2017/0280351-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2018) (
g.n
).

Nessa intelecção, a interpretação lógico-sistemática se faz compreender os limites do pedido,
de forma a atender a tutela jurisdicional vindicada. Com isso, não é
extra petita

o julgado que decide questão que é reflexo do próprio pedido deduzido na inicial.
Para que haja julgamento
extra petita
, faz-se necessário que tenha sido julgada questão diversa da pretendida pela parte autora
.

Partindo de tais premissas, do pedido inicial é possível extrair os seguintes pedidos:

“[...]
Ante o exposto e a bem do direito, requer:

1o Seja
o presente ação julgada procedente
para condenar o REQUERIDO a
indenizar o REQUERENTE pelos valores gastos
em conformidade com a tabela anexa totalizando um valor de R$ 3.627,73 (Três Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Três Centavos) com a devida correção e
atualização monetária, além dos juros legais correspondentes até o dia do pagamento;

2o
Seja o REQUERIDO compelido a desfazer a obra (garagem) que realizou sobre o muro para o qual não contribuiu
e caso, queira manter a obra, que seja obrigado a realizar o devido reforço estrutural;

3o Seja o REQUERIDO compelido a retirar a calha que derrama água sobre o pé do muro ou providenciar mecanismo de escoamento apto a evitar infiltrações, assim como a desfazer o aterro que realizou sobre a base do muro;

4o Seja o REQUERIDO compelido a cortar a árvore “mangueira” que oferece risco ao muro e ao imóvel do REQUERENTE;

5o Seja arbitrada multa
astreintes
diária para o caso de descumprimento;
[
...]”

Por sua vez, o
dis
positivo da sentença proferida assim constou
:

“[...]
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, por consequência, condeno o réu nos seguintes termos:

a) RESSARCIR o autor a quantia equivalente ao espaço em que construída a garagem, cujo valor do metro quadrado deverá ser apurado em liquidação de sentença, assim como o montante da respectiva desvalorização do terreno do requerente, tudo com correção monetária a partir dessa decisão e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação;

b) DETERMINAR o corte da árvore “mangueira” que oferece risco ao muro e ao imóvel do requerente;

c) RETIRAR a calha que derrama água sobre o pé do muro ou providenciar mecanismo de escoamento apto a evitar infiltrações, assim como a desfazer o aterro que realizou sobre a base do
muro.
[...]
”

D
o pleito autoral
, é possível inferir sua
pretensão de ressarcimento pelos gastos tidos com a construção do muro limítrofe
, além
de

se
insurgir contra a obra realizada pela confrontante da mencionada divisa murada.

A interpretação lógica e sistemática do pedido apresentado pelo autor demonstra, de forma inequívoca, que a tutela jurisdicional pleiteada buscava, em sua essência, a resolução do conflito relativo à obra realizada sobre o muro de demarcação.

Nesse sentido, ao amparo das prerrogativas conferidas pelo art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao determinar a indenização em favor do autor, no que tange à área — de extensão mínima — utilizada pelo requerido.

Tal decisão representa a solução mais adequada ao caso,
atendendo ao pleito autoral, decidindo nos exatos limitas do processo sem extrapolar o objeto da causa,
em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, inexistindo qualquer fundamento para se alegar nulidade do julgado por suposto vício de julgamento
extra petita
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem,
de

ação de cobrança c/c pedido de obrigação

fazer
ajuizada por ADIR DE SOUZA LEITE em face de RUBENS GALDINO DE OLIVEIRA
, alegando, em suma,
que é vizinho limítrofe do requerido e o convidou a proceder com a edificação do muro de divisão dos terrenos
, sendo
acordado com o requerido, que o demandante procederia com a construção do muro e, posteriormente, o requerido lhe efetuaria o reembolso
dos custos
. Contudo,
passados alguns meses da construção do muro, o requerido não efetuo
u
o pagamento do valor
.

Ainda, relatou que o requerido c
onstruiu garagem sobre o muro de di
visa, usufruindo da benfeitoria.

Nesse espeque, pugnou pela procedência da demanda, a fim de condenar o réu ao
pagamento da quantia atualizada de R$ 3.627,73
, assim como à obrigação de
desfazer a obra (garagem) que realizou sobre o muro limítrofe
, r
etirar a calha que derrama água sobre o pé do muro
e
efetuar o corte da árvore que oferece risco ao muro e ao imóvel
.

O feito seguiu seu regular processamento. Finalizada a instrução probatória, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda.

É a sentença recorrida, no essencial:

“

[...]

É incontroverso nos autos que o autor é proprietário do imóvel limítrofe ao imóvel do requerido.

Todavia, da análise dos autos, observo que a parte autora não apresentou início razoável de prova acerca do valor despendido com a construção do muro do lote que adquiriu, compreendendo os gastos com material. Além disso, não há na inicial nenhuma comprovação mínima, necessária, de que o prejuízo material com o dano sofrido no muro foi
causada
pelo requerido.

Acerca das fotografias do muro trazidas na inicial, são insuficientes para corroborar os pedidos do autor, eis que desacompanhada de outros elementos probatórios.

Desse modo, não há prova contundente capaz de legitimar o débito cobrado na presente ação, vez que não foram apresentados os comprovantes de compra de mercadoria e mão de obra com a construção, ônus que incumbia à parte requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ocorre que as partes se dignaram apenas em requerer a produção de prova testemunhal, o que, para o caso em comento, é irrelevante.

Em ações dessa natureza, em que se pretende a reparação material, faz
necessário a demonstração do prejuízo, o qual não é presumido.

Ora, conforme consabido, na esfera probatória visualiza-se a distribuição do ônus de comprovação dos fatos alegados, objetivando sedimentar o entendimento do magistrado, por prevalecer o princípio do livre convencimento motivado.
[...]
Assim, encontra-se ausente a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da parte requerente que impede o acolhimento do pedido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), das quantias dispendidas com a construção do muro limítrofe.

Com relação a obrigação de fazer consistente na cominação ao requerido de: a) desfazer a obra (garagem) que realizou sobre o muro limítrofe; b) retirar a calha que derrama água sobre o pé do muro e c) efetuar o corte da árvore que oferece risco ao muro e ao imóvel, tenho que tal pleito merece acolhida.

O chamado direito de construir insere-se no conteúdo do
direito
de propriedade e, nesse contexto, cumpre atender a sua função social (cf. CF, art.5o, XXIII). Essa função social pressupõe a ideia de subordinação do direito de propriedade privada ao interesse público e às conveniências sociais, e assim requer do ordenamento princípios e regras limitadores da atuação do proprietário.

O direito de construir não é absoluto; é limitado pelo direito de vizinhança e pelos regulamentos editados pelo Poder Público. Dentre essas limitações ao direito de construir destacam-se as restrições administrativas impostas pelos municípios para a ordenação do uso do solo, assunto que lhes é peculiar e para o qual a Carta da República lhes confere reserva legislativa (cf. CF, art. 30, I).

No caso em tela, analisando as fotografias juntadas aos autos (págs. 19/22 – ID 80295526 e 36 – ID 80295527), verifico que restou devidamente demonstrada a construção da garagem sobre o muro edificado pelo autor, bem como restou comprovada a existência de árvore situada no imóvel do réu, a qual coloca em risco a estrutura do muro limítrofe e ainda, restou comprovado o escoamento de água no imóvel do réu, o qual está causando infiltrações no muro de divisa.

O réu e contestação não se insurgiu
contra a obrigação de fazer pleiteada pelo demandante.

Assim, incontroversa a irregularidade da garagem construída pela parte requerida sobre o muro do autor, violando o direito de vizinhança, tendo
a obra ocasionado
prejuízos ao autor. De igual modo, resta incontroverso que a árvore existente no imóvel do requerido está colocando em risco a muro e o imóvel do requerente, bem
como o escoamento de água do imóvel do réu está causando infiltrações no muro limítrofe.

Nos termos do artigo 1.312 do CC, todo aquele que violar as proibições acerca do direito de vizinhança, é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos.

Contudo, analisando as fotografias e condições dos imóveis, bem como o fato de a invasão referente
a
construção da garagem ser mínima, o caso vertente amolda-se à previsão do artigo 1.258 do CC:

“Se a construção, feita parcialmente em solo próprio, invade solo alheio em proporção não superior à vigésima parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido, se o valor da construção exceder o dessa parte, e responde por indenização que represente, também, o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente.”

Destarte, ante a particularidade do caso concreto, é admissível substituir a demolição da garagem por indenização da faixa usurpada, correspondente ao valor dessa, quando sejam mínimas suas dimensões e não ocorra real prejuízo para a destinação e uso do imóvel que suportou o avanço ou o desvio.

É o caso dos autos.

Certamente, o prejuízo econômico representado pela demolição superaria o prejuízo sofrido, evidenciando-se a indenização como a medida mais viável à solução da presente pretensão.
[...
]
Nestes
termos, acolho o pedido alternativo formulado pelo autor para determinar a fixação de indenização da área invadida, com base no valor de mercado do m2 do imóvel, considerada eventual desvalorização da área, tudo a ser apurado em sede de cumprimento de sentença mediante a juntada de 03 (três) laudos de avaliação que demonstre o valor de mercado do imóvel pertencente ao autor.

Ainda, deve o réu proceder com o corte da árvore que coloca em risco o muro e o imóvel do requerente, bem como deve o réu proceder com as medidas necessárias a impedir o escoamento da água de seu imóvel, sobre o muro limítrofe, nos termos da fundamentação acima exposta.

Assim, pelo que tudo dos autos consta, a procedência parcial do pedido formulado na inicial, é
a
medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, por consequência, condeno o réu nos seguintes termos:

a) RESSARCIR
o autor a quantia equivalente ao espaço em que construída a garagem, cujo valor do metro quadrado
deverá ser apurado em liquidação de sentença, assim como o montante da respectiva desvalorização do terreno do requerente, tudo com correção monetária a partir dessa decisão e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação;

b) DETERMINAR
o corte da árvore “mangueira” que oferece risco ao muro e ao imóvel do requerente;

c) RETIRAR
a calha que derrama água sobre o pé do muro ou providenciar mecanismo de escoamento apto a evitar infiltrações, assim como a desfazer o aterro que realizou sobre a base do muro.

FIXO
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Assinalo o prazo de 30 (trinta) dias, a conta do trânsito em julgado da presente demanda, para que o réu cumpra com a obrigação de fazer consistente na retirada da árvore e correção do escoamento de água.
[
...]
”

Contra a sentença mencionada, alega o apelante
a ausência de provas suficientes
à
embasar o julgamento proferido,
as fotografias não comprovam que a garagem construída pelo

apelante sobre o muro divisório efetivamente coloca em risco a construção do apelado
(sic),
defendendo que seria necessário prova pericial para dirimir a controvérsia.

Cinge-se a controvérsia em observar se os elementos probatórios contidos nos autos se mostram suficientes a subsidiar o édito sentencial que julgou o mérito desta demanda.

Pois bem.

Da detida
análise das razões recursais, tenho
que o apelo não prospera.

Como é cediço, o juiz é o destinatário das provas, logo, entendo o magistrado pela suficiência das provas já constantes nos autos para o deslinde do feito, torna-se prescindível a produção de outras tantas quando a questão estiver suficientemente demonstrada.

Nessa linha, é o que prescreve o art. 370, do CPC,
in
verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Dessa forma, ao considerar suficiente o embasamento necessário para a formação de seu convencimento, o juízo de origem pode indeferir os requerimentos de produção de provas, sem que tal conduta configure violação ao devido processo legal ou cerceamento de defesa.

A propósito, cumpre colacionar entendimento assente do c. STJ:

“[...]
1
. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal.
Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
.
[...]” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2681739 SP 2024/0237479-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2024) (
g.n
).

Na hipótese dos autos,
o autor coligiu à
exordial imagens
do muro limítrofe, demonstrando a existência da árvore localizada no terreno do requerido e que pode, eventualmente,
colocar

em risco a estrutura da construção. Ainda, as imagens revela
m infiltrações na base do muro, além da construção da garagem sobre o muro edificado pelo requerido.

Com efeito, ainda que o Apelante assevere a impossibilidade de se concluir, sem a prova pericial,
eventuais
riscos a estrutura do muro limítrofe, os substratos probatórios coligidos ao feito se
mostram satisfatórios
e elucidativos ao julgamento da lide, corroborando
os fatos noticiados pelo autor da demanda, sendo desnecessária a produção de prova pericial para tanto.

Aliás, impõe-se colacionar o que preconiza o art. 472, do CPC:

“
Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou
documentos elucidativos que considerar suficientes
.
”

Assim,
ainda que a ausência de prova pericial não seja objeto de irresignação do Apelante, mas fundamento para a
improcedência da demanda,
do cotejo dos autos resta
evidenciado o direito perseguido, de forma que
os documentos acostados aos autos são
suficiente
s
para a resolução da causa,

devendo ser mantida a sentença recorrida.

Nesse sentido, cito julgado
s
deste
Eg
. Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO IMOBILIÁRIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA DA DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Não configura nulidade a dispensa de exame pericial
quando a análise dos documentos carreados aos autos se revela suficiente à resolução da controvérsia.
”
(TJ-MT 10043011320218110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES
, Data
de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

(
g.n
).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – COMISSÃO DE
CORRETAGEM IMOBILIÁRIO
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DIREITO DO CORRETOR DE RECEBER A COMISSÃO EVIDENCIADO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.
Restou incontroverso nos autos que houve a assinatura do contrato de compra e venda de imóvel, intermediado pelo corretor, e depois o negócio foi desfeito por fatores alheios à atividade do intermediador, o que justifica o pagamento da comissão.
”
(TJ-MT 00120946520198110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 18/10/2021) (
g.n
).

Desta feita,
na ausência de element
os que justifiquem a reforma do
decisum
recorrido
,
entendo que agiu com o costumeiro
acerto
o d. Juízo
a quo
, devendo ser mantida
a sentença objurgada
por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações
,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso de apelação interposto pelo
RUBENS GALDINO DE OLIVEIRA
,

mantendo
incólume
a sentença
objurgada.

Sem custas e ho
norários advocatícios recursais.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025